Tribunal: TJSP
Processo: 1008879-98.2022.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA - AUTOR - NOME - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS CADASTRAIS - DÍVIDA - TESE - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA E DE FORNECIMENTO DE MAIORES INFORMAÇÕES SOBRE A OPERAÇÃO (VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO) - JUÍZO - COMANDO PARA O AUTOR JUNTAR OS TRÊS ÚLTIMOS DEMONSTRATIVOS DE PAGAMENTO E EXTRATOS BANCÁRIOS DOS TRÊS MESES ANTERIORES À PROPOSITURA DA AÇÃO -

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA - AUTOR - NOME - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS CADASTRAIS - DÍVIDA - TESE - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA E DE FORNECIMENTO DE MAIORES INFORMAÇÕES SOBRE A OPERAÇÃO (VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO) - JUÍZO - COMANDO PARA O AUTOR JUNTAR OS TRÊS ÚLTIMOS DEMONSTRATIVOS DE PAGAMENTO E EXTRATOS BANCÁRIOS DOS TRÊS MESES ANTERIORES À PROPOSITURA DA AÇÃO - DETERMINAÇÃO - ANÁLISE DO DIREITO À GRATUIDADE PROCESSUAL - PERTINÊNCIA - BOAS PRÁTICAS ELENCADAS NO COMUNICADO CG No 02/2017 - AUTOR - DESCUMPRIMENTO - INDEFERIMENTO DA INICIAL - POSSIBILIDADE - SENTENÇA - MANUTENÇÃO.

APELO DO AUTOR DESPROVIDO.